Tribunal: TJMT
Processo: 1048171-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA. PRELIMINAR(ES). IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 347998355 – reclamação no 1048171-14.2025.8.11.0001 – 3o Juizado Especial Cível da Capital), que julgou improcedente os pedidos da inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Da impugnação ao benefício da gratuidade. A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. Do mesmo modo, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 2.2) Da ofensa ao princípio da dialeticidade. As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Rejeito. 3- MÉRITO. 3.1) Da situação fática: - na petição inicial, o autor requereu, em síntese, o restabelecimento de sua conta de motorista na plataforma da requerida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, alegando bloqueio de sua conta na plataforma digital utilizada para prestação de serviços de transporte por aplicativo (id. 347997871); - a parte requerida apresentou contestação, sustentando, em síntese, que a desativação da conta do autor ocorreu em razão da identificação de apontamento criminal em seu nome, circunstância que, segundo a empresa, autorizaria o descredenciamento do motorista nos termos das regras da plataforma (id. 347997884, p. 3). 3.2) À luz do artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, a liberdade contratual nas relações privadas será exercida privilegiando-se a autonomia privada. Dessa forma, não há ilicitude na rescisão unilateral executada, uma vez que é impraticável a imposição, pelo Poder Judiciário/Estado, de sua continuidade. 3.3) Ademais, não pode a empresa ser compelida a celebrar contrato de prestação de serviços com qualquer indivíduo ou a manter contrato que não lhe convenha, em face de sua autonomia privada e liberdade de contratar, princípios de estatura Constitucional (art’s. 1o, IV, 170).3- Por fim, indispensável prove o interessado, a efetiva ocorrência do dano à sua honra/dignidade, decorrente da exclusão combatida, a justificar a pretensão indenizatória. Conclui-se, portanto, que a empresa Recorrida não cometeu qualquer ato ilícito ao efetuar o descadastramento do motorista. Precedentes. (STJ – 3a T - REsp: 2135783/DF - 2023/0431974-4 – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 18/6/2024 - DJe 21/6/2024); (STJ – 2a S – CC no 164544/MG - 2019/0079952-0 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 28/8/2019 - DJe 4/9/2019 - RSTJ v. 257 - p. 141); (STJ – 3a T – Resp no 2015222/SP - 2022/0224623-4 – j. 8/11/2022 - DJe 11/11/2022); (TRT-5 – 3a T – ROT no 00004879320235050132 – rel. Desembargadora Federal DALILA NASCIMENTO ANDRADE); (TJMT – TRU – RI no 10206264220208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 12/4/2022 - DJe 13/4/2022); (TJSP – 2a TR – RI no 10046377020258260011 – rela. Juíza Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo – j. 19/12/2025 - DJe 19/12/2025); (TJMG – 14a CC – RApC no 50024911820248130194 – rel. Juiz convocado Clayton Rosa de Resende – j. 18/12/2025 – Dje 18/12/2025); (TJDF – 4a T – RApC no 0732547-82.2020.8.07.0001 – rel. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA – j. 25/11/2021 - DJE 24/2/2022) e (TJPR – 2a TR – RI no 0003856-28.2021.8.16.0191 – rel. Juiz Maurício Pereira Doutor – j. 10/03/2023). 3.4) “ENUNCIADO no 8/1a TR-TJMT: MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.” 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048171-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLOVIS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 682.067.639-53 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026